Tribunal: TJSP
Processo: 0001016-77.2016.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001016-77.2016.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que são apelantes LUIZ CARLOS
LOURENÇO e GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos interpostos por Luiz Carlos Lourenço e Geraldo Pereira dos Santos,
mantendo-se integralmente e por seus próprios méritos a sentença de primeira
instância. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-77.2016.8.26.0244 -Voto no 11935
2
Apelação Criminal no 0001016-77.2016.8.26.0244
Comarca e Vara: Iguape 2a Vara
Apelantes: Luiz Carlos Lourenço e Geraldo Pereira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.935
Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de numeração
suprimida. Ameaça. Autoria. Prova. Valor do depoimento da
vítima. Confirmado, pela vítima, que os apelantes realmente
manusearam a arma de fogo em via pública para ameaçá-la, e não
havendo razão para desautorizar o crédito nesse relato, impõe-se a
condenação pelos ilícitos sob julgamento.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por Luiz Carlos Lourenço e
Geraldo Pereira dos Santos em face da sentença de primeira
instância que, julgando-os infratores da norma dos artigos 147, caput,
do Código Penal, e 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003,
aplicou-lhes as penas respectivas, individuais, totais e definitivas de
um (1) mês de detenção, e três (3) anos de reclusão, ambas a serem
cumpridas no regime prisional inicialmente aberto, e pagamento de
dez (10) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclamam os apelantes, em suma, suas absolvições por
insuficiência de provas.
Os recursos foram devidamente recebidos e processados,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas
duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-77.2016.8.26.0244 -Voto no 11935
3
Nega-se provimento aos recursos interpostos.
Bem fundamentada a condenação dos apelantes.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 5-6, 22-25, 26-27 e 149-152) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida. O laudo pericial de fls.
149-152 constatou a natureza e eficácia da arma de fogo apreendida,
bem a supressão de sua numeração.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor dos apelantes.
O acusado Geraldo (fls. 308) negou em juízo a autoria do crime.
Relatou que, na data dos fatos, estava em um veículo pertencente à
sua cunhada Nadir junto com o corréu Luiz quando avistaram a vítima
e a corré não recorrente Nadir em via pública, decidindo parar o
veículo. Neste momento, a vítima assustou-se e fugiu. O corréu Luiz
chegou a correr atrás da vítima com um facão, para questioná-la
sobre uma desavença anterior entre ambos, mas não a alcançou. O
depoente então foi, acompanhado de Nadir e Luiz, até a delegacia a
fim de registrar um boletim de ocorrência, momento em que policiais
revistaram o veículo e encontraram ali uma arma de fogo pertencente
a Luiz, sobre a qual o depoente nada sabia.
O réu Luiz (fls. 305) admitiu em juízo ser o proprietário da arma
de fogo e das munições encontradas no interior do veículo de Nadir.
Acrescentou ainda que havia dois facões no veículo, utilizados no
trabalho de corte de plantas. Esclareceu que os corréus Geraldo e
Nadir não sabiam da presença da arma de fogo, que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-77.2016.8.26.0244 -Voto no 11935
4
escondida em uma sacola. Na data dos fatos, estavam o depoente,
Geraldo e Nadir no veículo desta última, quando avistaram a vítima
Sérgio. Luiz pediu a Nadir que parasse o carro, pois queria conversar
com a vítima a respeito de diversas ocasiões anteriores em que esta o
agredira. Desceu do veículo com um facão na mão, momento em que
Sérgio correu para um matagal. Em sequência, o depoente, Nadir e
Geraldo foram até a delegacia a fim de registrar um boletim de
ocorrência relativo às agressões que Luiz sofrera anteriormente,
momento em que os policiais revistaram o veículo de Nadir e
encontraram a arma de fogo.
A corré não recorrente Nadir (fls. 306) narrou em juízo fatos
semelhantes. Dirigia seu veículo, também ocupado por Geraldo e
Luiz, quando este lhe pediu que parasse o carro, pois queria falar com
a vítima Sérgio. Luiz desceu do veículo com um facão nas mãos,
momento em que Sérgio fugiu. Foram então até a delegacia registrar
a ocorrência, momento em que os policiais revistaram o veículo e
encontraram uma arma de fogo pertencente a Luiz, sobre a qual nada
sabia. Negou qualquer desavença com a vítima, ou qualquer outra
relação com ela. Questionada, disse já ter sido condenada
anteriormente por crime de tráfico de drogas.
A vítima Sérgio (fls. 307) narrou em juízo que, em data anterior
aos fatos, alugou uma casa pertencente à filha da acusada Nadir.
Após algum tempo, descobriu que a residência não pertencia à
acusada, tratando-se de terreno invadido. Ao questionar a ré, Sérgio
passou a ser constantemente ameaçado. Na data dos fatos, estava
em via pública quando um veículo parou, dele desembarcando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-77.2016.8.26.0244 -Voto no 11935
5
acusado Luiz, que portava um facão. O réu Geraldo também
desembarcou do veículo e portava uma arma de fogo, que passou
para Nadir, que disse “agora vou te matar”. O depoente então correu e
se escondeu em um matagal. Após os acusados saírem do local, foi
até sua residência e contatou a polícia, momento em que soube que
os ora acusados estavam na delegacia registrando boletim de
ocorrência.
Por fim, a testemunha Manoel (fls. 309), investigador de polícia,
narrou em juízo que, na data dos fatos, os acusados Geraldo, Luiz e
Nadir
registravam
ocorrência
na
delegacia
quando
recebeu
telefonema da vítima. Enquanto Sérgio narrava o ocorrido, percebeu
que as pessoas que a vítima descrevia eram as mesmas que
registravam a ocorrência, razão pela qual solicitou apoio de outros
investigadores e, juntos, revistaram o veículo dos acusados, onde
encontraram facões e, dentro de uma sacola, a arma de fogo e as
munições descritas na denúncia.
Destaque-se que inexistem nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há como se falar, no caso, em insuficiência de provas. Os
acusados admitiram que estavam no veículo avistado pela vítima
Sérgio, bem como foram claros ao narrar que, de fato, Luiz
desembarcou do veículo com um facão. Além disso, a vítima foi clara
ao narrar que os três acusados estavam no veículo, e que os mesmos
três dele desembarcaram juntos, passando a ameaça-la com um
facão e com uma arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-77.2016.8.26.0244 -Voto no 11935
6
As versões de Geraldo e Nadir, no sentido de que não sabiam
das intenções de Luiz e da presença de uma arma de fogo no veículo,
não se sustentam. Isso porque a vítima narrou que viu Geraldo
desembarcar do veículo com a arma nas mãos, e então passa-la a
Nadir, que a utilizou para ameaçar Sérgio. Ademais, Luiz narrou que
de fato trazia consigo a arma, sendo difícil imaginar por qual razão
traria consigo tal arma, que não para ameaçar a vítima. É pouco crível
que, por pura coincidência, Luiz estivesse com a arma sem qualquer
razão aparente, colocando em risco seus amigos, e então
encontrasse aleatoriamente justamente a vítima Sérgio e a este
perseguisse com um facão.
No mais, Sérgio relatou que as ameaças já vinham de algum
tempo, em razão de uma desavença relativa ao aluguel de uma casa
de Nadir, circunstância que explica ter sido Nadir a ameaçá-lo com a
arma.
Não há, no caso, nenhuma razão concreta que desautorize o
crédito no depoimento da vítima.
Resta claro, portanto, que os três acusados, agindo em conluio
e previamente ajustados, saíram em via pública com os facões e a
arma de fogo exatamente para encontrar e ameaçar Sérgio, o que de
fato fizeram, agindo em conjunto.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta os acusados como
autores desses ilícitos.
As penas aplicadas não requerem quaisquer reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-77.2016.8.26.0244 -Voto no 11935
7
As reprimendas por ambos os delitos foram mantidas, em
relação a todos os acusados, em patamar legal mínimo, aplicando-se
aqui corretamente o disposto na súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça em relação à atenuante referente à idade dos réus. Corretas,
portanto, as penas de um (1) mês de detenção, em relação ao crime
de ameaça, e de três (3) anos de reclusão e pagamento de dez (10)
dias-multa, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de
numeração suprimida, aplicada a cada um dos réus.
O regime prisional inicial para o cumprimento das penas
aplicadas deve mesmo ser o aberto, tratando-se de réus tecnicamente
primários, condenados a penas privativas de liberdade abaixo dos
quatro (4) anos.
Inviável, em face da grave ameaça, a substituição das penas
privativas de liberdade aplicada, sendo pouco recomendável, em
razão das circunstâncias mais preocupantes com que os crimes foram
cometidos ― em efetiva afronta à segurança da vítima ― , a
suspensão condicional das mesmas.
Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos
interpostos por Luiz Carlos Lourenço e Geraldo Pereira dos
Santos, mantendo-se integralmente e por seus próprios méritos a
sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator